Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005340-70.2011.8.07.0000 RECORRENTES: TOMÁZ DE AQUINO DE REZENDE SOARES, SIMPEC INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. FATOR MULTIPLICADOR NÃO FIXADO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO OFENDIDA. MODIFICAÇÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO INTEGRADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame de pontos controvertidos suscitados nos embargos de declaração. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado para fazer constar expressamente a inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada material em relação ao fator multiplicador buscado pelos embargantes. 3. Conforme estabelecido no acórdão recorrido, evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para a alteração dos parâmetros de liquidação da sentença em virtude das conclusões adotadas no julgamento da ação rescisória. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, caput, 508, e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o Juízo da liquidação estava livre para definir os critérios cominatórios pertinentes, não estando obrigado a estabelecer um “fator multiplicador”, mas também não estava impedido de fixá-lo. Asseveram que o Tribunal a quo, ao limitar a indenização apenas ao valor do software, deu menos do que eles pediram e do que constou no título judicial. Aduzem que tal limitação indenizatória violou diretamente o instituto da coisa julgada; c) artigos 186, 927, caput, e 944, caput, todos do Código Civil, e 102 e 103, caput e parágrafo único, ambos da Lei de Direitos Autorais, argumentando ser necessária a observância tanto do caráter reparatório quanto do aspecto punitivo-pedagógico da indenização. Enfatizam que se mostra insuficiente, nos casos de contrafação de software, a condenação do contrafator ao simples pagamento do valor de cessão do programa indevidamente utilizado ou adulterado, sendo de rigor a adoção de um “fator multiplicador”, para tanto. Sugerem como “fator multiplicador” dez vezes o valor do software, ou multiplicar o valor do software pela quantidade de anos em que o recorrido se beneficiou da contrafação, ou, ainda, fixar outro fator que entender adequado. Ressaltam que não buscam a obtenção de riqueza às custas da parte contrária, mas sim garantir indenização consentânea com o caráter inovador do software que tiveram o trabalho de idealizar, desenvolver, registrar e comercializar. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG, do STJ e do STF. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VINICIUS DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, OAB/DF 19.680, e ANTÔNIO OLÍMPIO NOGUEIRA, OAB/MG 40.724. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 502, 503, caput, 508, e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, caput, e 944, caput, todos do Código Civil, e 102 e 103, caput e parágrafo único, ambos da Lei de Direitos Autorais, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] uma vez que não foi estipulada na sentença liquidanda qualquer alusão acerca da utilização da variável temporal para o cálculo do valor da indenização, isto é, a incidência do fator multiplicador pleiteado pelos embargantes, não há como ser reconhecida preclusão da matéria ou a ofensa à coisa julgada material [...] o acórdão embargado não proferiu julgamento extra petita [...] Pelo contrário, tão somente se limitou a adequar os parâmetros da liquidação ao decidido no julgamento da ação rescisória, porquanto o fator multiplicador não foi fixado pela sentença liquidanda, motivo pelo qual não se encontra abarcado pela coisa julgada material e/ou preclusão” (ID. 55546739). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados VINICIUS DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, OAB/DF 19.680, e ANTÔNIO OLÍMPIO NOGUEIRA, OAB/MG 40.724. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016